Tribunal: STF
Processo: ARE 1590497
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Direito penal. Apelação criminal. Nulidade por inversão na ordem dos memoriais. Descumprimento de medida protetiva. Pedido de absolvição. Inviabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, Lei nº 11.340/06), além da fixação de indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 1.000,00. A defesa suscitou preliminar de nulidade processual por inversão na ordem de apresentação dos memoriais. No mérito, pleiteou absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a exclusão da indenização e a isenção das custas processuais.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a inversão da ordem dos memoriais, com intimação da defesa antes do assistente de acusação, enseja nulidade absoluta por cerceamento de defesa; (ii) saber se houve dolo no descumprimento da medida protetiva de urgência ou se há provas suficientes para a condenação; (iii) saber se é válida a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, sem pedido expresso do Ministério Público na denúncia; (iv) saber se é cabível a isenção das custas processuais com fundamento na hipossuficiência do réu.
III. Razões de decidir
3. Apesar da inversão inicial na ordem dos memoriais, a ordem legal foi restabelecida e a defesa foi intimada após a manifestação do assistente de acusação, não havendo prejuízo ao apelante.
4. A materialidade e autoria do delito de descumprimento da medida protetiva restaram comprovadas por elementos objetivos e pela palavra da vítima, corroborada por testemunhas. A conduta do apelante revelou dolo, afastando a tese de atipicidade material.
5. A indenização por danos morais foi validamente fixada, diante do pedido expresso da ofendida, conforme jurisprudência do STJ (Tema 983).
6. Mantida a condenação do apelante, eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal. IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inversão na ordem de apresentação dos memoriais finais não configura nulidade absoluta quando sanada tempestivamente e ausente prejuízo à defesa. 2. A aproximação voluntária do apelante da vítima, ciente da medida protetiva, configura dolo no descumprimento da ordem judicial. 3. É possível a fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação ou da ofendida. 4. A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário legal da sentença penal condenatória e eventual suspensão da exigibilidade compete ao Juízo da Execução Penal."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 403, §3º, 563, 804; CPC, art. 98, §§2º e 3º; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CF/1988, art. 5º, LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 174.999/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 09/10/2023; STJ, Tema 983 (REsp 1675874/MS); STJ, AgRg no AREsp 1688156/MS

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "exclusivamente para correção de erro material."
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente